Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-91.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Mandado de Segurança n. MSCiv 1000088-91.2020.8.11.9005
Impetrante: JULIANA MARIA VASCONCELOS GRANGEIRO
Impetrados: Dra. Patrícia Ceni, relatora do Recurso Inominado no.: 8017618-
69.2019.811.0001-PROJUDI, Dr. Júlio Cesar Molina Duarte
Monteiro, nos autos da ação indenizatória no.: 8042158-
21.2018.811.0001-PROJUDI e AGUAS CUIABA (litisconsorte passivo)
DECISÃO MONOCRÁTICA
JULIANA MARIA VASCONCELOS GRANGEIRO impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra atos acoimados de coatores praticados pela Dra. Patrícia Ceni, relatora do Recurso Inominado no.: 8017618-69.2019.811.0001-PROJUDI e pelo Dr. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro, nos autos da ação indenizatória no.: 8042158- 21.2018.811.0001-PROJUDI, e litisconsórcio passivo ÁGUAS CUIABÁ.
Narra a impetrante que, por motivo de força maior – é veterinária e teve que realizar procedimento cirúrgico no horário da audiência de conciliação –, não pode comparecer ao referido ato, sendo que justificou antes da realização da audiência e solicitou a redesignação. O conciliador, todavia, constou somente a ausência e a segunda autoridade coatora extinguiu o feito pela contumácia.
Embargou de declaração para que fosse eximido do pagamento das custas e despesas processuais, mas a referida autoridade rejeitou os embargos. A impetrante entende esse ato como coator, pois houve justificativa para a ausência.
Afirma que redistribuiu uma nova ação, que foi julgada, no mérito, no primeiro grau, mas em nível recursal, a primeira autoridade tachada de coatora, não conheceu do recurso pela deserção – segundo ato apontado como coator. Pontua que as referidas custas deveriam ser cobradas na primeira ação e não interferir no andamento da segunda.
Postula o deferimento da liminar.
É o breve relato. Decido.
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Pois bem, são dois atos nominados como coatores. O primeiro deles é o do juízo do primeiro grau, que rejeitou os embargos de declaração. Era cabível o recurso inominado da referida decisão, mas o impetrante ajuizou o writ, o que, por si só, não se adequa à situação pelo motivo exposto acima – não pode ser sucedâneo recursal.
Quanto ao segundo ato, da juíza da turma recursal, ela seguiu o disposto no artigo 51, I, Lei 9.099/95 e o artigo 290, CPC,é aplicável subsidiariamente. Em que pese a argumentação de que deveria ser aplicado o artigo 51, § 2o, da citada lei, o fato é que essa providência estaria a cargo do juízo de primeiro grau e da primeira ação, não em nível recursal da segunda ação.
Ademais, o impetrante “burlou” a norma ao não pagar as custas e ajuizar nova demanda, driblando a exigência de pagamento que havia sido consolidada com a formação da coisa julgada formal do primeiro processo.
Por último, poder-se-ia argumentar o ferimento dos artigos 9o e 10, CPC. Contudo, o presente remédio heroico somente é cabível quando não houver recurso específico e, no caso comento, da decisão monocrática é cabível o agravo interno, fato que afasta o remédio heroico, de plano.
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 330, III, CPC c/c artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, modalidade interesse-adequação.
Sem custas e sem honorários.
P.R.I
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator